Tribunal: TJSP
Processo: 1035356-46.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Autora hipertensa, portadora de diabetes tipo II, obesa mórbida e com osteoartrose de joelhos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Em havendo prescrição de médico responsável pelo tratamento do paciente recomendando expressamente o home care como o meio mais adequado para as condições de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Autora hipertensa, portadora de diabetes tipo II, obesa mórbida e com osteoartrose de joelhos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Em havendo prescrição de médico responsável pelo tratamento do paciente recomendando expressamente o home care como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas, a cobertura se mostra devida. Súmula 90 deste E. TJSP. Hipótese dos autos, porém, em que restou comprovado, por meio de laudo pericial médico, que a autora não era elegível para internação em regime domiciliar, necessitando apenas e tão somente de prestação de serviços de cuidador. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035356-46.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ESTER
PONZONI ALVES DOS SANTOS e MARCOS PONZONI, são apelados PLANO DE
SAÚDE ANA COSTA LTDA e SAÚDE CARE MARRACHI ASSISTENCIA
DOMICILIAR LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. sustentou
oralmente a dra. ADRIANA SALOMÃO", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562
Apelante: Ester Ponzoni Alves dos Santos e outros
Apeladas: Plano de Saúde Ana Costa LTDA e Saúde Care
Comarca: Santos
VOTO No 6.976
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de danos morais. Autora
hipertensa, portadora de diabetes tipo II, obesa mórbida e
com osteoartrose de joelhos. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Em havendo prescrição de médico
responsável pelo tratamento do paciente recomendando
expressamente o home care como o meio mais adequado
para as condições de saúde apresentadas, a cobertura se
mostra devida. Súmula 90 deste E. TJSP. Hipótese dos
autos, porém, em que restou comprovado, por meio de
laudo pericial médico, que a autora não era elegível para
internação em regime domiciliar, necessitando apenas e tão
somente de prestação de serviços de cuidador. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.589/601)
interposto por Ester Ponzoni Alves dos Santos e outros contra sentença de fls.
581/587 que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais ajuizada em face de Plano de Saúde Ana Costa LTDA e Saúde Care,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
sobre o valor da causa.
Requer a recorrente a reforma do julgado. Relata as
causas da morte da senhora Noyemi, quais seja, insuficiência respiratória
aguda, hipertensão arterial e diabetes “para que seja possível assimilá-las
com a falta de assistência médicas e, principalmente, pela retirada do
aparelho respiratório e cilindro de oxigênio que a apelante utilizava todos os
dias” (fls. 592). Menciona o relatório médico de uma visita domiciliar
ocorrida aos 16.08.2016, em que a Dra. Gláucia afirmou a alta do home care,
tendo ali anotado que “paciente não é dependente de oxigênio mas relata que
a noite tem descompensação respiratória e usa 02 por concentrador” (fls.
594).
Refere que a fisioterapeuta credenciada ao plano de
Saúde Ana Costa receitou fisioterapia respiratória e motora 2 vezes por
semana, recomendação ignorada pela apelada, ressaltando que “em nenhum
momento a fisioterapeuta recomendou que as sessões de fisioterapia
respiratória e motora poderiam ser efetuadas pela cuidadora ou familiares,
contradizendo o que o perito afirma às fls. 347, trecho da pericia utilizado
pelo Magistrado às fls. 584 para fundamentar sua decisão” (fls. 596).
Discorre acerca da declaração médica do Dr. Fabio
Vinholy, datada de 13.05.2017, na qual foi atestada a necessidade da autora
quanto ao suporte respiratório/ventilatório, com uso de oxigênio,
concentrador de oxigênio e CPAP.
Insiste, por fim, que a atitude das apeladas de negarem
a assistência domiciliar e retirarem os aparelhos de respiração e cilindro de
oxigênio custaram a vida da apelante, que teve como uma das causas da
morte insuficiência respiratória aguda.
Contrarrazões ofertadas às fls. 607/611 e 612/618.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
Oposição ao julgamento virtual manifestada às fls.
621.
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva, com as custas devidamente recolhidas, a
apelação é recebida nos seus regulares efeitos.
Consta dos autos que a autora Noyemi, beneficiária de
plano de saúde oferecido pela demandada Ana Costa Saúde desde
13.12.1994, foi submetida a uma cirurgia de emergência por conta de uma
hérnia. Na ocasião foi informada por seu médico que, a partir de então,
necessitaria se utilizar de home care, porque portadora de obesidade grau III.
Insiste na imprescindibilidade do atendimento em
regime domiciliar (home care) “já que precisa tomar diversas medicações
controladas ao longo do dia, para amenizar um pouco as dores e os males
sofridos com todas essas enfermidades” (fls. 03), a saber: depressão,
problemas de pressão, problemas de coração (coração dilatado) e ainda
diabetes. Relata pesar 130 quilos, estando totalmente acamada e
impossibilitada de andar, necessitando sempre da ajuda de outras pessoas
para que possa se alimentar, fazer as necessidade fisiológicas e tomar as
medicações corretas.
Explica que em agosto de 2016 a requerida-apelada
Saúde Care suspendeu o home care que até então lhe era ofertado e que o
aparelho CPAP somente foi mantido após muita insistência do filho da
autora. Daí o ajuizamento da ação para que se reestabeleça imediatamente os
serviços de home care, mais indenização por danos morais em R$ 49.166,00.
A liminar foi deferida às fls. 136/137 e suspensa
posteriormente às fls. 215.
Após a juntada do laudo pericial direto (fls. 329/362) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
da informação de que a autora veio a óbito aos 07.06.2018, foi o feito
suspenso, nos termos do artigo 313, inciso I do CPC (fls. 438).
Com a habilitação da herdeira e inventariante Ester
(fls. 445) e dos esclarecimentos efetivados pelo Perito Judicial às fls.
566/570, foi o pedido julgado improcedente, com o que não se conforma a
recorrente.
Sem razão, contudo.
Como visto, a controvérsia posta nos autos diz respeito
à necessidade de a senhora Noyemi ter se submetido ou não ao atendimento
em regime domiciliar.
É certo que, em havendo prescrição de médico
responsável pelo tratamento do paciente recomendando expressamente o
home care como o meio mais adequado para as condições de saúde
apresentadas, a cobertura se mostra devida.
Além disso, a recusa de atendimento contraria
jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 90, de acordo com a
qual “havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer”.
Na hipótese dos autos, porém, restou devidamente
comprovado, por meio de laudo pericial médico, que a autora não era elegível
para internação em regime domiciliar, necessitando apenas e tão somente da
prestação de serviços de cuidador, que não se confunde com os pretendidos
serviços técnicos de enfermagem.
A despeito da frágil condição clínica da autora, então
com 86 anos de idade, porque hipertensa, portadora de diabetes tipo II, obesa
mórbida e com osteoartrose de joelhos, fato é que a pormenorizada avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
médica efetivada pelo expert de confiança do juízo destacou que a despeito
de a senhora Noyemi depender totalmente de terceiros para realização das
atividades diárias mais básicas, tais cuidados poderiam ser realizados por
cuidador.
Confira-se:
“A periciada tem dependência total de terceiros, em
decorrência da sua obesidade mórbida, que a impede de
levantar-se e efetuar as suas necessidades básicas, ou seja,
alimentação, higienização e ingestão de remédios.
No caso especifico ela necessita de atendimento domiciliar
de suporte para uma pessoa com as limitações crônicas de
suas doenças degenerativas, que podem ser efetuadas por
uma pessoa treinada com o título de cuidador.
(...)
Os documentos NEED e ABEMID são tabelas padrões de
avaliações para planejamento de atenção domiciliar, as
quais identifica as condições do paciente e em relação à
quantificação de pontos, determina a maior ou menor
necessidade de suporte especializado nos recursos de
saúde domiciliar.
A periciada se enquadra na classificação dessas tabelas,
contendo a necessidade de cuidadora e não de pessoa
especialidade na área de saúde (atendente, ou auxiliar ou
técnica e enfermeira) da enfermagem.
Ela não se enquadra na classificação de internação
hospitalar tipo “home care”, o que ela necessita é de uma
pessoa treinada para efetiuar as funções de cuidadora, que
é essa função que a Sra. Luciana está fazendo, embora a
mesma seja auxiliar de enfermagem.” (fls. 347/348)
Registre-se, por oportuno, que os relatórios médicos
invocados pela recorrente em suas razões recursais são bem anteriores à data
em que a autora se submeteu à perícia médica, tendo o julgador a quo,
inclusive, ponderado acerca das constantes avaliações a que ela se submetera:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
“ (...) Não há dúvida que o quadro de saúde da autora era
grave e inspirava cuidados, reclamando periódicas
avaliações médicas.
Porém, quando avaliada pelo perito oficial, a situação
estava estável
.
Das razões do expert extrai-se que não se reclamava
manutenção do home care, mas sim atenção e cuidados de
familiares ou agente cuidador, ainda que, eventualmente, a
depender de alterações clínicas, pudesse haver necessidade
de avalição médica.
Se bem compreendidas as ponderações do perito, não é
que a autora estaria dispensada de atendimento. Este
poderia se dar no âmbito familiar, sujeito a reavaliações,
sempre a depender do quadro clínico de cada momento.”
Além disso, em nenhum momento o senhor perito
judicial fez qualquer menção ou ressalva quanto à eventual necessidade de
utilização do aludido cilindro de oxigênio, não havendo nenhum elemento
nos autos capaz de relacionar a causa mortis da autora (insuficiência
respiratória aguda, hipertensão arterial e diabetes, conforme certidão de óbito
de fls. 580) com o não fornecimento de tal equipamento.
Forçoso reconhecer, portanto, que as razões recursais
não infirmam os elementos de convicção contidos na sentença recorrida,
sendo caso de sua manutenção, na forma do art. 252, do Regimento Interno
do TJSP, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da autora,
necessária a majoração dos honorários advocatícios para 17% (dezessete por
cento) do valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, § 2o ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035356-46.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6.976
incisos III e IV do CPC.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, nego provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora